Tribunal: TRF3
Processo: 5017427-36.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
31/148)

5017427-36.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TREINADOR DE BEACH TENNIS. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO DA 4a REGIÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não é necessário o registro do técnico ou treinador em beach tennis, para tais profissionais atuarem na respectiva modalidade.

2. A exigência de registro junto ao Conselho Regional de Educação Física ocorre apenas para os treinadores graduados. Não se estende a necessidade de inscrição para técnicos e treinadores de tênis em geral, como o beach tennis, cuja atividade não é privativa de profissionais com formação em educação física.

3. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017427-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

AGRAVADO: ISABELLA GIULIANE SELLA

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNA FRANCISCO BRITO - PR87100-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (20

Inteiro teor:
31/148)

5017427-36.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CARLOS CEDENHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TREINADOR DE BEACH TENNIS. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO DA 4a REGIÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não é necessário o registro do técnico ou treinador em beach tennis, para tais profissionais atuarem na respectiva modalidade.

2. A exigência de registro junto ao Conselho Regional de Educação Física ocorre apenas para os treinadores graduados. Não se estende a necessidade de inscrição para técnicos e treinadores de tênis em geral, como o beach tennis, cuja atividade não é privativa de profissionais com formação em educação física.

3. Agravo desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017427-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

AGRAVADO: ISABELLA GIULIANE SELLA

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNA FRANCISCO BRITO - PR87100-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017427-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

AGRAVADO: ISABELLA GIULIANE SELLA

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNA FRANCISCO BRITO - PR87100-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Conselho Regional de Educação Física da 4a Região – CREF4/SP contra decisão que deferiu o pedido liminar, em sede de mandado de segurança, determinando ao impetrado, ora agravante, que se abstenha de restringir e de autuar o agravado no exercício da atividade de instrutor de beach tennis.

Sustenta que a Lei Federal no 9.696/98 veda expressamente que pessoas sem nenhum conhecimento científico, pedagógico e ético profissional possam ministrar atividades físicas, pois os mesmos podem colocar os praticantes em sérios riscos.

Diz que o Sistema CONFEF/CREFs não extrapolou as atribuições a ele conferidas pelo Estado, pelo contrário, busca melhorar a qualidade profissional e a segurança dos beneficiários, através de uma fiscalização rígida e eficaz.

Afirma que o inciso XIII, do art. 5o, pela sua natureza, é considerado uma norma de eficácia contida, ou seja, a princípio, toda a profissão é de livre exercício, porém, poderá o legislador criar alguns requisitos a serem preenchidos para o seu efetivo exercício.

Salienta que o beach tennis é uma modalidade esportiva, de modo que deverá ser ministrado por profissional de Educação Física, devidamente registrado junto ao Sistema CONFEF/CREFs.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017427-36.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 10 - DES. FED. ANTONIO CEDENHO

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

AGRAVADO: ISABELLA GIULIANE SELLA

Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNA FRANCISCO BRITO - PR87100-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A liberdade de profissão é consagrada pela Constituição Federal, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei (artigo 5o, XIII). A possibilidade de restrição infraconstitucional, contudo, não deve ser entendida no sentido de que é possível impor restrições a toda e qualquer atividade profissional, pois a regra é a liberdade, de forma que apenas é possível a exigência de inscrição em conselho de fiscalização profissional quando houver potencial lesivo na atividade profissional.

In casu, pretende o impetrante/agravado afastar a exigência de inscrição no Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo para exercer sua atividade de treinador da modalidade esportiva de beach tennis.

Conforme o art. 5o, XIII, da CF, há possibilidade de a legislação limitar, através da atribuição de requisitos objetivos, o exercício regular da profissão.

Assim, no caso em tela, é necessário realizar análise da legislação vigente.

Nos termos da Lei n° 9.696/98, ficam estabelecidas como atividades próprias daqueles que exercem a profissão de educação física:

Art. 1o O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física.

Art. 2o Apenas serão inscritos nos quadros dos Conselhos Regionais de Educação Física os seguintes profissionais:

I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente autorizado ou reconhecido;

II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de ensino superior estrangeira, revalidado na forma da legislação em vigor;

III - os que, até a data do início da vigência desta Lei, tenham comprovadamente exercido atividades próprias dos Profissionais de Educação Física, nos termos a serem estabelecidos pelo Conselho Federal de Educação Física.

Art. 3o Compete ao Profissional de Educação Física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas e do desporto.

Portanto, a exigência de registro junto ao Conselho Regional de Educação Física ocorre apenas para os treinadores graduados. Não se estende a necessidade de inscrição para técnicos e treinadores de tênis em geral, como o beach tennis, cuja atividade não é privativa de profissionais com formação em educação física.

Neste sentido, trago os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 557, CPC. TREINADOR DE TENIS DE MESA. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO DA 4a REGIÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 557 do Código de Processo Civil é aplicável quando existente jurisprudência dominante acerca da matéria discutida e, assim igualmente, quando se revele manifestamente procedente ou improcedente, prejudicado ou inadmissível o recurso, tendo havido, na espécie, o específico enquadramento do caso no permissivo legal, como expressamente constou da respectiva fundamentação. 2. A liberdade de profissão é consagrada pela Constituição Federal, atendidas as qualificações profissionais estabelecidas em lei (artigo 5o, XIII). A possibilidade de restrição infraconstitucional, contudo, não deve ser entendida no sentido de que é possível impor restrições a toda e qualquer atividade profissional, pois a regra é a liberdade, de forma que apenas é possível a exigência de inscrição em conselho de fiscalização profissional quando houver potencial lesivo na atividade profissional. 3. O artigo 3o da Lei 9.696/98 não elenca taxativamente quais são os profissionais que devem sujeitar-se ao CREF, mas tão-somente as atribuições do profissional de Educação Física, logo não confere unicamente a tal profissional o exercício de funções relacionadas aos esportes, mas apenas enumera a natureza das atividades que podem ser exercidas pelo formado em Educação Física: precedente do Superior Tribunal de Justiça. 4. Encontra-se firmada a jurisprudência da Corte no sentido de que, à luz da Lei 9.696/1998, não é exclusividade do profissional de Educação Física a atuação como treinador esportivo para efeito de exigência de formação e registro perante o Conselho Regional de Educação Física. 5. Caso em que o impetrante comprovou ter aptidão técnica para o exercício da função, mediante a juntada de declaração de entidade esportiva, que atesta o exercício da atividade desde 2002. 6. Agravo inominado desprovido.

(TRF3, Terceira Turma, AI 00009445520154030000, Rel. Des. Carlos Muta, e-DJF3 03/03/2015).

ADMINISTRATIVO E DESPORTIVO. CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. REGISTRO DE TREINADOR/TÉCNICO DE TÊNIS DE MESA. REGISTRO EXIGÍVEL SOMENTE AOS TREINADORES GRADUADOS. 1. A sentença concessiva de mandado de segurança submete-se ao reexame necessário, por força da disposição contida no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2. O artigo 3o da Lei no 9.696/1998, apenas elenca de forma ampla as atribuições executáveis pelos profissionais de educação física "nas áreas de atividade física e desporto". 3. Não confere unicamente a esse profissional o exercício daquela lista de funções relacionadas com esportes, mas tão somente ressalta que o desempenho das atividades descritas no dispositivo pelo profissional de educação física se restringe às áreas de atividades físicas e desporto. 4. Esse entendimento se mostra adequado principalmente em razão da larga abstração e generalidade das competências descritas no corpo do dispositivo - como "coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos " e "prestar serviços de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos" - cujo desempenho deve, obviamente, estar vinculado à função típica de um profissional da área de Educação Física, sob pena de se incluir na esfera de atribuições exclusivas desta categoria de trabalhadores toda e qualquer atividade correlata ao desporto. 5. As atividades realizadas pelo treinador da modalidade esportiva de tênis de mesa estão vinculadas aos aspectos técnicos e táticos envolvendo o treinamento da equipe e a peleja desportiva. 6. Ao referido profissional incumbe arranjar a forma de atuação da sua equipe, treinando jogadas, de fundamentos básicos e de habilidades específicas de cada indivíduo, análise do elenco e do modo de jogar da equipe adversária, acompanhamento da partida, orientando os atletas no local de realização do evento desportivo, além da parte relacionada ao incentivo e estímulo dos atletas, jovens em sua maioria, que compõem as equipes de tênis de mesa. 7. E, para possuir conhecimentos relacionados a essas incumbências e exercê-las de forma satisfatória, não necessita o treinador obter graduação em faculdade de educação física. 8. Não se pode esperar, na mesma linha de raciocínio que vem exigir do treinador formação em educação física por envolver o tênis de mesa a prática de exercícios físicos, que o técnico ostente também conhecimentos ou seja graduado em curso superior de fisioterapia e ortopedia, considerando-se a circunstância de a prática da referida modalidade desportiva resultar, invariavelmente, em lesões nos músculos, ossos, ligamentos e cartilagens, impondo aos atletas o afastamento das competições e a realização de sessões de reabilitação por longos períodos. 9. Competindo à lei a regulação da profissão, não há no diploma legal correspondente regras que vinculem ou obriguem o técnico a possuir diploma de nível superior. 10. Dessa forma, pode ou não o treinador da modalidade esportiva de tênis de mesa ser graduado em curso superior de Educação Física, e, apenas nesse último caso, deve inscrever-se no Conselho Regional de Educação Física correspondente, sujeitando-se assim à fiscalização da entidade, consoante dispõe o estatuto regulador da profissão, situação que reforça o direito líquido e certo do impetrante. 11. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

(AMS 00146853520144036100, DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial de 02/03/2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR MANTIDA. AGRAVO LEGAL IMPROVIDO. 1. AGRAVO interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CREF4/SP, contra decisão monocrática proferida por este Relator que negou seguimento à remessa oficial e à apelação interposta pelo referido Conselho em face da sentença que concedeu parcialmente a segurança a fim de determinar que a autoridade impetrada se abstenha de punir o impetrante pelo exercício da atividade de instrutor ou treinador de Tênis de Mesa sem o registro no Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo (fls. 255/260). O pedido do impetrante não acolhido foi o de expedição de ofícios à Federação Paulista de Tênis de Mesa e à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, para que não o impeçam de ser técnico de seus atletas, tendo em vista que essas entidades não são partes no presente writ. 2. O artigo 3o da Lei no 9.696/1998 elenca a natureza das atividades que podem ser exercidas pelo profissional de Educação Física; todavia, não confere unicamente a ele o exercício das funções relacionadas a esportes. Ou seja, não há comando normativo que obrigue a inscrição dos instrutores de tênis de mesa no Conselho de Educação Física, porquanto à luz do que prevê o artigo 3o da Lei no 9.696/1998, tal atividade não é privativa dos profissionais de educação física. O simples fato de haver movimento físico dentro das atividades desenvolvidas pelo apelado, não o obriga a obter registro junto aos Conselhos Regionais de Educação Física, até porque, no caso vertente, o instrutor de tênis de mesa repassa regras, conhecimentos técnicos e táticos específicos para a sua prática. Não se verifica potencialidade nociva ou risco social. 3. Precedentes desta Corte: AI 0000944-55.2015.4.03.0000, TERCEIRA TURMA, Relator DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, j. 26/2/2015, e-DJF3 3/3/2015; AMS 00021570720034036115, QUARTA TURMA, Relatora DESEMBARGADORA FEDERAL ALDA BASTO, j. 12/2/2015, e-DJF3 24/2/2015; AMS 00154565220104036100, TERCEIRA TURMA, Relator JUIZ CONVOCADO ROBERTO JEUKEN, j. 3/10/2013, e-DJF3 11/10/2013; AMS 00079979820034036114, TERCEIRA TURMA, Relatora DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MARCONDES, j. 12/11/2009, e-DJF3 1/12/2009. 4. Para sustentar a necessidade de inscrição do impetrante no CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA, o agravante compara o tênis de mesa às artes marciais. Todavia, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça afirmou que não é obrigatória a inscrição, nos Conselhos de Educação Física, dos professores e mestres de dança, ioga e artes marciais (karatê, judô, tae-kwon-do, kickboxing, jiu-jitsu, capoeira e outros) para o exercício de suas atividades profissionais - Resp 1.450.564, Relator MINISTRO OG FERNANDES, j. 16/12/2014, DJe 4/2/2015. 5. Agravo legal improvido.

(TRF 3, Sexta Turma, AMS 00213016020134036100, Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo, e-DJF3 30/04/2015)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TREINADOR DE BEACH TENNIS. INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DE SÃO PAULO DA 4a REGIÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não é necessário o registro do técnico ou treinador em beach tennis, para tais profissionais atuarem na respectiva modalidade.

2. A exigência de registro junto ao Conselho Regional de Educação Física ocorre apenas para os treinadores graduados. Não se estende a necessidade de inscrição para técnicos e treinadores de tênis em geral, como o beach tennis, cuja atividade não é privativa de profissionais com formação em educação física.

3. Agravo desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao agravo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.